Tribunal: TJMT
Processo: 1010336-89.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. AFASTADA. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA POR ENGANO (PIX). CONTATO IMEDIATO COM O DESTINATÁRIO PARA RESTITUIÇÃO. RESISTÊNCIA INDEVIDA. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DEVER DE RESTITUIR. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 321257372 – reclamação no 1010336-89.2025.8.11.0001 – 3o Juizado Especial Cível da Capital), que julgou parcialmente procedente o pedido, com dano material. 2- PRELIMINAR. 2.1) Impugnação ao benefício da gratuidade. A Corte Especial do STJ assenta que se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, não expressamente indeferida por decisão fundamentada. Do mesmo modo, a impugnação deve revelar indícios mínimos que justifiquem a eventual revisão. Precedentes. (STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016) e (STJ – 1a T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). 3- MÉRITO. 3.1) Restou demonstrado: - a realização, por equívoco, de transferência bancária em 8/1/2025, à Recorrida, no valor de R$ 1.841,18 (mil, oitocentos e quarenta e um reais e dezoito centavos)(id. 321256873); - que, em contato com a responsável pela empresa, esta reconheceu o recebimento indevido e afirmou que devolveria o valor assim que houvesse fundos disponíveis, pois a quantia foi automaticamente debitada para quitação de débitos preexistentes; - que, até o protocolo da petição inicial em 17/02/2025, não houve o estorno da quantia transferida. 3.2) Sendo incontroverso o recebimento indevido dos valores e demonstrada a resistência da Recorrida em realizar o estorno, revela-se indevida a retenção, sob pena de enriquecimento sem causa, impondo-se o dever de restituição, nos termos do art. 884 do Código Civil. 3.3) Constitui dano moral a violação dos direitos da personalidade, que causa sofrimento psíquico, emocional ou psicológico a uma pessoa, como ofensa à sua honra, imagem, intimidade, nome ou liberdade, ou seja, a pretensão ao dano moral exige prova da ocorrência de um desses fatores. 3.4) Nesse sentido: “... o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente ...” (Diniz, Maria Helena - Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68). 3.5) Em que pese a alegação da Recorrente de que a responsável pela empresa Recorrida teria proferido graves ofensas de cunho pessoal e misógino contra sua honra, tal fato não restou demonstrado nos autos, inexistindo qualquer elemento probatório capaz de amparar a pretensão indenizatória. 3.6) É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 3.7) Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010336-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA - CPF: 820.033.431-72 (RECORRENTE), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO), SIGA SERVICOS EM SAUDE, SEGURANCA, MEIO AMBIENTE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 10.263.223/0001-03 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025